Tribunal: CARF
Processo: 10935.001217/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI DA LEI N 9.363/96. AQUISIÇÃO DE MP DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS NÃO CONTRIBUINTES DO PIS E DA COFINS. SÚMULA STJ No 494
Devem ser admitidos créditos presumidos de IPI sobre aquisição de matéria-prima de pessoas físicas e jurídicas não contribuintes de PIS e COFINS, nos termos da Súmula STJ no 494.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.001217/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.532 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI DA LEI N 9.363/96. AQUISIÇÃO DE MP
DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS NÃO CONTRIBUINTES DO PIS E
DA COFINS. SÚMULA STJ No 494
Devem ser admitidos créditos presumidos de IPI sobre aquisição de matéria-
prima de pessoas físicas e jurídicas não contribuintes de PIS e COFINS, nos
termos da Súmula STJ no 494.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para acatar os créditos presumidos de IPI calculados
sobre as compras de matéria-prima (MP) de pessoas físicas e de pessoas jurídicas não
contribuintes do PIS e COFINS (cooperativas).
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e Winderley Morais
Pereira (Presidente)
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“O contribuinte identificado em epígrafe peticionou o ressarcimento do crédito
presumido calculado no período em destaque, a ser utilizado nas compensações
declaradas. A DRF competente deferiu parcialmente o pleito, tendo sido glosadas as
parcelas relativas às compras de pessoas físicas e cooperativas não contribuintes do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.001217/2008-13
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.532 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001217/2008-13

PIS e da COFINS, exportações de soja após limpeza e secagem e atualização
monetária, à taxa SELIC sobre o total requerido.
Tempestivamente, o interessado ingressou com sua manifestação de
inconformidade alegando a ilegalidade e inconstitucionalidade de atos administrativos
que restringem o benefício concedido pela lei, sendo que não importaria a origem dos
insumos utilizados, pois todos que ingressassem na empresa com fins de exportação
serviriam de base de cálculo do crédito presumido, sobre o qual inclusive incidiria a
correção monetária, conforme julgados administrativos e judiciais que cita.”
Em 11 de maior de 2011, a DRJ em Ribeirão Preto (SP) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente e o Acórdão no 14-33.655 foi assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI.
Os valores referentes às aquisições de insumos de pessoa não-contribuintes do
PIS/Pasep e da Cofíns não integram o cálculo do crédito presumido.
CRÉDITO PRESUMIDO. EXPORTAÇÃO. PRODUTO NT.
A exportação de produtos NT não gera direito ao crédito presumido do IPI,
instituído para ressarcimento do PIS/Pasep e da Cofíns. Não se consideram
produtores, para efeitos fiscais, os estabelecimentos que confeccionam
mercadorias constantes da TIPI com a notação NT.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS SELIC
É incabível, por falta de previsão legal, a atualização, pela taxa SELIC, dos
valores objeto de pedido de ressarcimento do crédito presumido do IPI.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que, essencialmente,
repete os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de indeferimento parcial de Pedido de Ressarcimento (PER) de crédito
presumido de IPI relativo ao 3o trimestre de 2001. E foram homologadas as Declarações de
Compensação (DCOMP) vinculadas, no limite do crédito admitido.
Discute-se a possibilidade de incluir na base de cálculo dos créditos presumidos
do IPI dos seguintes itens:
a) Compras de matéria-prima (MP) de pessoas físicas e de pessoas jurídicas não
contribuintes do PIS e COFINS (cooperativas) para produção de óleo e farelo
de soja.
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.532 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001217/2008-13

b) Compras de pessoas físicas e de jurídicas tributadas ou não tributadas pelo PIS
e COFINS de soja em grãos. O produto era então submetido aos processos de
limpeza e secagem e exportado como “soja beneficiada”, classificada como
“NT” (TIPI).
c) Os créditos referem-se ao 3o trimestre de 2001 e o PER foi protocolizado em
29/12/03. A recorrente pleiteou a adição de juros Selic, calculados desde o
mês seguinte ao do período de apuração ou, alternativamente, a partir da
entrega do PER.
A questão da letra “a” já foi pacificada pelo STJ, por meio do REsp no
993.164/MG, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, cuja adoção é obrigatória por este
colegiado, por força do § 2o do art. 62 do Anexo II da Portaria MF n 343/15 (RICARF). Decidiu
que dão direito ao crédito presumido do IPI da Lei no 9.363/96 as compras de bens de pessoas
jurídicas não contribuintes de PIS e COFINS e de pessoas físicas. E editou a Súmula STJ no 494:
“O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às
exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam adquiridos
de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.”
A controvérsia da letra “b” desfaz-se com a Súmula CARF no 124:
A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência do IPI
(TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata
o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996.”
Por fim, para a conclusão da letra “c”, primeiro, há que se trazer algumas
informações.
Os créditos deferidos pela unidade de origem totalizam R$ 84.970,23 e os que por
meio do presente proponho acatar R$ 360.597,39 – valores originais, conforme Informação
Fiscal (fls. 59 a 65) e Despacho Decisório no 215/08 (fls. 67 a 70).
Duas DCOMP de R$ 316.250,52 (fl. 78) e R$ 638.620,03 (fl. 93) foram
vinculadas ao PER. Estes montantes conferem com os informados pela recorrente em sua
manifestação de inconformidade (fl. 111).
E, sobre a incidência do juros sobre créditos presumidos de IPI, assim dispõe a
Súmula CARF no 154 que:
“Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo
de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.”
Como os créditos acatados sequer são suficientes para liquidar os débitos
indicados nas DCOMP, não há que se falar em juros Selic, pois não há montante a ser ressarcido
ao contribuinte.
Conclusão
Dou provimento parcial ao recurso voluntário, para acatar os créditos presumidos
de IPI calculados sobre as compras de matéria-prima (MP) de pessoas físicas e de pessoas
jurídicas não contribuintes do PIS e COFINS (cooperativas).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.532 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001217/2008-13

Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital